Tribunal: TJDFT
Processo: 0726484-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726484-07.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAUDE BRB - CAIXA DE ASSISTENCIA APELADO: LIZANDRA XAVIER DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de pedido superveniente de gratuidade da justiça, requerido na última manifestação da apelada (ID 33035774). Sustenta que “(...) A situação financeira do casal ficou insustentável, em razão do tratamento da doença e da coparticipação do Saúde BRB, que por mês gera um saldo devedor de R$ 2.642,22. A dívida acumulada na tabela acima, será atualizada em breve, vez que a paciente tomou outra dose recente do Ustequinumabe, que aumentará o saldo devedor para R$ 26.673,16. Também, é preciso destacar que a apelada possui cargo em comissão, não é servidora concursada do MPT, tendo ingressado neste cargo no ano passado, podendo ser exonerada a qualquer momento. (...)” Afirma que, em razão dessas dificuldades financeiras, ajuizou outra ação perante a 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal (autos no 0700867-57.2022.8.07.0018). Pleiteia o fornecimento do mesmo medicamento a ser fornecido pelo Sistema Único de Saúde e a gratuidade da justiça, nos seguintes termos: “(...) A parte autora não possui condições de arcar com os custos financeiros do processo e os honorários advocatícios, em caso de eventual sucumbência, conforme declaração de hipossuficiência anexa. A assistida, assessora técnica do MPT (cargo em comissão) aufere renda em torno de R$ 4.968,77 e seu companheiro, escriturário do BRB, de R$ 2.138,38, conforme extratos bancários, contracheques e imposto de renda dele anexos. Ela como foi designada para o cargo em comissão ano passado. O casal não tem bens nem carro. De fato, a assistida e companheiro estão tendo despesas elevadas em razão da enfermidade a que está acometida, tanto que no atual momento estão acumulando dívida no valor de aproximadamente R$ 16.000,00 de coparticipação do plano de saúde, conforme tabela anexa. E nesse valor ainda nem foi computada a última dose. Ainda, conforme se depreende de tabela de despesas anexa, os gastos mensais com medicamentos, suplementos, acompanhamento nutricional, psicológico e outros tratamentos são bem altos, sendo somente a despesa com probiótico no valor de quase R$ 800,00, conforme nota anexa, mais de R$ 600,00 do medicamento canabidiol, conforme comprovante anexo. As despesas com nutricionista e psicoterapia também estão comprovadas nos documentos acostados nesta oportunidade. Ademais, a assistida está residindo atualmente na Asa Norte com os sogros, arcando com metade do aluguel — R$ 2.000,00, no intuito de reduzir despesas. Moravam anteriormente em Águas Claras e a mudança foi necessária em razão das altas despesas e dos custos de transporte do casal. Diante disso, pede a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária, nos moldes preconizados pelo art. 98 do CPC. (...)” Naqueles autos, a gratuidade da justiça foi deferida pelo acolhimento desses argumentos e em razão dos documentos juntados. A declaração de hipossuficiência induz presunção relativa de veracidade que pode ser descredenciada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil - CPC. Desse modo, compete ao magistrado verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família. Ressalte-se que o conceito de pobreza tratado no âmbito da discussão acerca da concessão do benefício da gratuidade de justiça não se confunde com o de miserabilidade, conforme o seguinte precedente: “CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRESENTES. DEFERIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à recorrente e determinou o recolhimento das custas judiciais. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3. A presunção de hipossuficiência econômica, decorrente da declaração de que a parte não possui recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejudicar seu sustento, embora necessária para a concessão do benefício, é meramente relativa e pode ser desconstituída pelo juízo competente, quando houver incongruência entre a alegada pobreza e a situação demonstrada pelos documentos que instruem o processo. 4. A notícia de aquisição de imóvel de grande incorporadora não é obstáculo à concessão da gratuidade de justiça, tampouco impede o reconhecimento da hipossuficiência - mormente se observado que o conceito de pobreza jurídica não se confunde com a definição de miserabilidade. Ademais, na hipótese, cuida-se de imóvel destinado às pessoas de baixa renda, em programa de habitação do Governo Local. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1076269, 07154204220178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2018, publicado no DJE: 27/2/2018) – grifou-se Como se observa dos documentos lá juntados, a apelada aufere um rendimento líquido de R$ 4.968,77 (quatro mil, novecentos e sessenta e oito reais e setenta e sete centavos) pelo exercício de cargo em comissão no Ministério Público do Trabalho. Seu cônjuge, titular do plano de saúde (Saúde BRB), exerce o cargo de escriturário, e recebe remuneração líquida de R$ 2.138,38 (dois mil, cento e trinta e oito reais e trinta e oito centavos). Tal situação demonstra suficientemente que agravante não possui capacidade para custear as despesas processuais sem comprometer o seu sustento e de sua família, ainda mais ao se considerar que a coparticipação pelo medicamento Ustequinumabe (“Stelara”), avaliada em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Essa despesa, somada aos demais custos da sua família, conforme demais documentos lá indicados, inclusive quanto ao tratamento de saúde com prescrições médicas, dietas, probióticos etc. somam um débito de R$ 16.487,69 (dezesseis mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta e nove centavos). Portanto, diante da renda líquida auferida pelo núcleo familiar da apelada, em relação à dívida contraída apenas com o tratamento médico, é razoável a concessão da gratuidade da justiça para suspender a exigibilidade de novas custas e dos ônus de sucumbência, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado (CPC, art. 98, § 3o). Ante o exposto, DEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos dos arts. 99, §§ 1o, 3o e 4o do CPC. Ficam mantidos os pagamentos anteriores, uma vez que a decisão concessiva desse benefício tem eficácia ex nunc. Nos termos do art. 100 do CPC, intime-se a apelante para impugnar o pedido de gratuidade, no prazo de 15 (quinze) dias. Após retornem conclusos para julgamento. Brasília-DF, 18 de abril de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator